Tribunal: TCU
Processo: 028.794/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10331/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.794/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Dantas Freire Lima (XXX.366.015-XX); Genilda Santos Felix (XXX.817.965-XX); Heliana de Santana (XXX.001.035-XX); Nadja da Fonseca Veloso (XXX.044.003-XX); Rafael Luiz Santos Vieira (XXX.018.557-XX); Raphaella Gois Barros (XXX.073.084-XX); Thaissa Sales de Souza Diogenes (XXX.347.642-XX); Vanessa Brasileiro Costa (XXX.662.935-XX); Veridiana Alves de Lima Torres (XXX.462.544-XX); Zenilde da Silva Alves (XXX.887.672-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.